Tribunal: TJBA
Processo: 0507122-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507122-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO BRITO SANTANA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Policial militar. Adicional de periculosidade. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Necessidade de prova pericial. Provimento. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que policial militar pleiteia implementação de adicional de periculosidade previsto na Lei Estadual n. 7.990/2001, no percentual de 30% sobre o vencimento básico, com pagamento de parcelas pretéritas. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que visa à concessão de adicional de periculosidade a servidor público militar, quando há pedido expresso de realização de prova pericial. A Lei Estadual n. 7.990/2001, em seu art. 92, V, "p", estende aos militares o direito ao adicional de periculosidade na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis, cuja regulamentação se dá pelo Decreto Estadual n. 16.529/2016. A comprovação da periculosidade constitui fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I do CPC, e conforme o art. 7º do Decreto Estadual n. 16.529/2016, se faz por meio de laudo técnico. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial expressamente requerida pela parte e essencial à demonstração do direito pleiteado, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Recurso a que se dá provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507122-28.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ALEXSANDRO BRITO SANTANA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA